Tribunal: TJDFT
Processo: 0000109-23.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
De acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". No caso, a atualização dos cálculos pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) de 30/06/2009 até 25/03/2015 e pelo IPCA-E após esta data observou a coisa julgada que se formou no acórdão dos embargos à execução (ID 11088325). Portanto, efetuados os cálculos nos termos do acórdão (ID 11088325), realizado o pagamento da RPV (11088338, pág. 2) e extinta a execução (ID 15626593, pág. 2), tudo sem impugnação, não há falar em pagamento complementar com aplicação de índice não previsto no título executivo. Indefiro o pedido ID 15761201. I. Brasília, 4 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator